Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702160-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES BORGES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0763933-17.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante narra que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que trabalha com carga horária semanal de 40 horas há mais de vinte anos, em efetiva atividade de regência de classe. Informa que solicitou administrativamente a redução da carga horária semanal em sala de aula em 20%. O requerimento foi deferido com a ressalva de que é necessário aguardar novo profissional para suprir a carência gerada. Assevera que está impossibilitada de usufruir o seu direito em razão da Administração Pública. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que reduza, de imediato, em 20% o trabalho desempenhado pela agravante em sala de aula. Preparo recolhido (Id. 42164845). É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, entendo que os requisitos para antecipação da tutela recursal não estão preenchidos. Embora a agravante tenha direito a redução da carga horária, compete à Administração analisar a possibilidade de concessão imediata desse benefício, considerando que a carência gerada pode impactar diretamente no ensino dos alunos da rede pública. Assim, não pode a servidora, exigir o cumprimento imediato do benefício, uma vez que tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito